Tribunal: TJES
Processo: 0032373-28.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032373-28.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DAS DORES RAMALHO SOUZA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DE ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5º, DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE DISSIMULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maria das Dores Ramalho Souza contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para reformar sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, com aplicação da gradação escalonada do § 5º do mesmo artigo.

2)
A embargante alega omissão quanto à análise dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC e à inaplicabilidade do escalonamento no caso concreto, sustentando contradição entre o êxito integral da ação e a fixação nos percentuais mínimos legais, sem consideração da complexidade e da duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios legais para a fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade infringente, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir debate sobre a controvérsia já apreciada.

5)
O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os fundamentos legais aplicáveis ao caso, tendo adotado a sistemática objetiva e escalonada dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, como determina a jurisprudência do STJ para causas envolvendo a Fazenda Pública.

6)
A fixação de honorários advocatícios com base na gradação progressiva respeita o critério legal obrigatório e não conflita com o reconhecimento do êxito da parte autora, tampouco exige aplicação dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC em detrimento dos dispositivos específicos aplicáveis à Fazenda Pública.

7)
Os embargos opostos pela parte autora, ao contestar o mérito da decisão, evidenciam pretensão meramente infringente, o que afasta a possibilidade de seu acolhimento na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão ou contradição inexistente.

2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar, obrigatoriamente, os percentuais escalonados do § 5º art. 85 do CPC, independentemente do êxito da parte vencedora.

3. A utilização indevida dos embargos de declaração com intuito infringente não autoriza a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.769.017/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve cumprimento de sentença movido pela recorrida em face o Estado do Espírito Santo, visando a execução de valores reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

O juízo de primeira instância homologou os cálculos apresentados pela exequente apelada, extinguiu a fase executória e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o montante homologado da execução, no valor de R$ 371.903,86.

Em sede de apelação, o Estado sustenta a violação ao §5° do artigo 85 do CPC, pois os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de maneira escalonada, conforme a gradação do referido dispositivo legal., argumentando, ainda, que a aplicação linear de 10% sobre o montante total da condenação extrapola os limites normativos e impõe ônus indevido à Fazenda Pública, requerendo, assim, a reforma da sentença para adequação da verba honorária aos critérios progressivos estabelecidos na legislação processual.

Pois bem. Nos termos do sobredito dispositivo legal,
“quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Como se vê, o CPC estabelece critério objetivo e obrigatório para a fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública, vinculando a atividade jurisdicional à aplicação progressiva das alíquotas conforme o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou da própria causa.

Essa sistemática visa a garantir proporcionalidade e razoabilidade, evitando que demandas de elevada monta resultem em honorários excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

Segundo o STJ, esse escalonamento deve ser observado em todas as hipóteses que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de ser parte vencedora ou vencida, reforçando o caráter objetivo do critério escalonado e garantindo isonomia entre as partes litigantes, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. ART. 85, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar a regra do art. 85, § 5º, do CPC/2015 por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, além de tal exegese não conferir tratamento isonômico às partes, verifica-se que consta expressamente do mencionado dispositivo de lei federal que a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no art. 85, § 3º, do CPC/2015, não havendo distinção se vencedora a Fazenda Pública ou a parte contrária. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.769.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023.)

Na linha desse entendimento, Humberto Theodoro Júnior ensina que
“a legislação atual adotou um critério único de cálculo para todas as causas em que a Fazenda Pública for parte”
, acrescentando que,
“se a Fazenda Pública ou a parte contrária for condenada a pagar ao vencedor o equivalente a três mil salários-mínimos, a verba honorária será arbitrada da seguinte forma: (i) mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre duzentos salários-mínimos; (ii) mínimo de oito e máximo de dez sobre o valor que exceder duzentos salários-mínimos até o limite de dois mil salários; e (iii) mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre mil salários-mínimos restantes”
.

No caso, a sentença não seguiu tais diretrizes, uma vez que, conforme ressaltado acima, fixou os honorários em 10% sobre o valor homologado da execução, que corresponde a R$ 371.903,86, sem aplicar os percentuais escalonados exigidos pela legislação.

Considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00, a condenação supera 200 salários-mínimos, o que torna obrigatória a aplicação da progressividade das alíquotas e, pela regra do escalonamento, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos da seguinte forma:

Sobre os primeiros 200 salários-mínimos (R$ 303.600,00) → 10% → R$ 30.360,00

Sobre o valor excedente até 2.000 salários-mínimos (R$ 68.303,86) → 8% → R$ 5.464,31

Total devido a título de honorários advocatícios → R$ 35.824,31

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, aplicando-se a gradação escalonada exigida pelo § 5º do mesmo dispositivo legal, conforme os valores acima detalhados.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões